Tribunal: TJBA
Processo: 0550570-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550570-56.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALIETE RAIMUNDA VIEIRA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
FLORICEA DE PINNA MARTINS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGULAMENTO DA PETROS. DEDUÇÃO INDEVIDA DA COTA FAMILIAR DO INSS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação Ordinária ajuizada por ALIETE RAIMUNDA VIEIRA DA PAIXÃO em face da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, com pedido de revisão do benefício de suplementação de pensão, visando à exclusão da dedução da parcela familiar do benefício pago pelo INSS, ao fundamento de afronta ao art. 31 do Regulamento de Planos e Benefícios da PETROS, bem como ao pagamento das diferenças apuradas com correção monetária e juros de mora. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Após desistência homologada da apelação da autora, subsistiu recurso interposto pela PETROS, buscando a reforma da sentença quanto à metodologia de cálculo do benefício e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a dedução da parcela familiar da pensão por morte do INSS na apuração do valor da suplementação paga pela PETROS; (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais com fundamento na sucumbência mínima da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A dedução da parcela familiar do benefício do INSS, realizada unilateralmente pela PETROS, não encontra amparo no art. 31 do Regulamento dos Planos de Benefícios, o qual não prevê tal abatimento na fórmula de cálculo da suplementação de pensão.

4 - A conduta da PETROS, ao aplicar critério de dedução não previsto no regramento contratual, configura descumprimento do próprio regulamento, sendo correta a decisão de origem ao determinar a revisão do benefício.

5 - A sentença que reconheceu parcialmente os pedidos da autora, deferindo apenas um dos quatro pleitos formulados, não poderia atribuir sucumbência parcial à ré, pois configurada a sua sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

6 - Diante da sucumbência mínima da PETROS, impõe-se a inversão da distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1 - A PETROS não pode deduzir a parcela familiar do benefício pago pelo INSS na apuração da suplementação de pensão, por ausência de previsão no art. 31 do seu regulamento.

2 - Configurada a sucumbência mínima da parte ré, é devida a inversão da distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0339252-65.2013.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 29.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA